Tribunal: TJPA
Processo: 0036181-23.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036181-23.2011.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO CRISPIM DE SOUZA SANTOS, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, RAIMUNDO CRISPIM DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0036181-23.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/

SENTENCIADO
:
HOSPITAL

OPHIR

LOYOLA

PROCURADOR: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

APELANTE
:
RAIMUNDO CRIPIM DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO: RONE MIRANDA PIRES – OAB/PA 12.387

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. NÃO CONHECIDO DIREITO AO FGTS. PARCELA JÁ PAGA. CONFISSÃO DO AUTOR. DIREITO ÀS PARCELAS DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU.

I-
Tratam-se de recursos de apelação civil interpostos pelo autor e pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança;

II-
A relação de trabalho com a administração pública deve ser precedida de concurso público e a estabilidade laboral só alcançada através do mesmo,
in casu
, não há como conceder a reintegração da parte, improvido o recurso do autor;

III-
O direito ao saldo do FGTS é devido aos ex-servidores contratados sob o regime temporário, mas que tiveram a relação transitória prolongada no tempo,
in casu
, o apelado confessa que já percebeu os valores referentes ao FGTS, motivo pelo qual não há direito a perceber novamente tais parcelas;

IV-
O direito às parcelas do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 foi garantido pela corte constitucional no julgado do Tema 551/ STF (RE 1.066.677), não se desincumbindo do ônus da prova a parte apelante, o direito a tais parcelas devem ser mantido ao apelado;

V-
Recursos de apelação CONHECIDOS. IMPROVIDO, o recurso do autor. PARCIALMENTE PROVIDO o recurso da parte ré.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso autoral e dar parcial provimento ao recurso do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 14 de fevereiro de 2022.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
RAIMUNDO CRIPIM DE SOUZA SANTOS
e pelo
HOSPITAL

OPHIR

LOYOLA
(ID 1332732 e 1332733) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 1332728), nos autos da Ação de Cobrança (ID 1332706).

O autor, ingressou com ação de cobrança em face do Hospital Ophir Loyola, requerendo a reintegração no quadro de funcionários da autarquia ou, subsidiariamente, o pagamento do saldo do FGTS e multa, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, aviso prévio e multa.

O feito seguiu então seu regular processamento, até que se julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I do Código de processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o réu ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, assim como ao pagamento das férias proporcionais correspondente a 03/10, acrescida do abono constitucional; o 13º salário correspondente ao ano de 10/12, julgando improcedente os demais pedidos, por ausência de amparo jurídico, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformados com a decisão, as partes interpuseram recurso.

O pedido autoral pugna, unicamente, pela sua reintegração.

A autarquia, por outro lado, requer que seja completamente reformada a sentença, vez que o autor só teria direito ao saldo de salário devido e não às verbas trabalhistas pretendidas. Alega ainda, que o próprio autor afirma que os valores referentes ao FGTS já foram pagos. Por fim pugna pela reforma da condenação sucumbencial.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial, esse eximiu-se de expressar manifestação (ID 1782659).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Como existem nos autos dois recursos, passo primeiro a análise do recurso autoral.

O RECURSO DO AUTOR

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o autor interpôs o presente recurso visando o reconhecimento de sua
estabilidade

trabalhista
, de modo a se promover a sua recondução ao antigo cargo.

Impende mencionar, que aqui se está discutindo relação trabalhista que se manteve com a Administração Pública, a qual é regida por normas e preceitos próprios e taxativos.

Pois bem, como se observa do documento id 1332707, fl. 51 dos autos,
o apelante fora contratado para exercer atividade em regime temporário (90 dias)
. Ocorre que devido ao cargo de direção sindical, ao qual foi alçado por meio de eleição, este permaneceu em seu cargo por mais tempo do que deveria.

Sabe-se que de fato o dirigente sindical possui estabilidade no trabalho após o fim de seu mandato, conforme estabelece o art. 543, §3º da CLT, vejamos:

Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.

(...)

§ 3º - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.

Todavia, ocorre que não estamos tratando aqui de relação profissional entre ente privado e particular, mas sim entre a entidade da Administração e seu servidor.

Como bem se sabe é inteligência do art. 37 da Constituição Federal que o ingresso de novos funcionários ao serviço público se dá somente através de concurso público, mesmo para os cargos que serão regidos pela CLT, sendo possível a contratação direta de pessoal somente nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, em que pese a relação contratual do autor ser regida pela CLT, por se dar com a Administração Pública, deve respeitar os limites estabelecidos pelas normas a ela imposta.

Destarte, a única medida cabível é a declaração de nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, vez que essa se deu de forma direta, não sendo precedida de concurso público, onde seria livre e ampla a concorrência. Vejamos jurisprudência do Pretório Excelso sobre o assunto:

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Assim, como se observa o único efeito jurídico válido seria a percepção do saldo do FGTS, bem como o direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, garantido por meio do julgado n.º RE 1.066.677 (Tema 551/ STF).

Motivos pelos quais é
IMPROCEDENTE
o recurso autoral.

O RECURSO DO RÉU

Historiando os autos, verifica-se que o Hospital Ophir Loyola pugna pela impossibilidade de reconhecimento dos valores referentes ao 13º salário, férias acrescidas de 1/3. Alega ainda, que os valores referentes ao FGTS, já foram devidamente pagos, existindo inclusive confissão do autor nos autos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES DO FGTS

Inicialmente, é necessário que se esclareça que quanto ao direito às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Como se observa dos fatos em tela, o ex-servidor, de fato fazia jus ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, vez que foi contrato pelo apelante em 10/08/1999 sendo dispensado apenas em 2009. Portanto, o correto seria que o contrato entre as partes fosse declarado nulo e este fosse indenizado com o direito a perceber os valores referentes ao FGTS.

Entretanto, ao se analisar redação da peça inicial do apaleado (pg. 09/ id 1332706), este diz claramente:

“(...) a rescisão do contrato de trabalho do Reclamante ocorreu em 10 de agosto de 2009, com homologação em 11 de setembro de 2009, (...) sem o recebimento de qualquer verba rescisória, isto sob o argumento de que a sua contratação teria se dado sem a realização de concurso público,
sendo-lhe somente liberado o FGTS, que era regularmente recolhido, sem a multa de 40%
.”

Porquanto, como se observa, há expressa confissão do apelado de que recebeu regularmente o FGTS. Logo, não há direito em perceber determinada parcela novamente, pois não estaria mais se reconhecendo direito do trabalhador, mas sim causando verdadeira dilapidação dos cofres do erário.

É procedente nessa parte o pedido do apelante. No entanto, o mesmo não se pode dizer quanto aos valores referentes ao 13º salário e as férias acrescidas do 1/3 constitucional.

A Corte Constitucional, ao apreciar o Tema 551, de repercussão geral, RE 1.066.677, fixou a seguinte tese, quanto ao assunto:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Desse modo, como o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento de tais parcelas, é seu dever efetuar.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por RAIMUNDO CRIPIM DE SOUZA SANTOS e pelo HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do autor, nos moldes da fundamentação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, de modo a negar o direito de o apelado perceber os valores referentes ao FGTS, mantendo os demais termos da sentença de origem.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022